Tribunal: STF
Processo: RHC 182316
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE MÁ INFLUÊNCIA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.